Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da ré para afastar a condenação por danos morais.
3. Alegação de que o acórdão não teria enfrentado argumentos relativos à violação dos direitos da personalidade de criança de cinco anos, em razão de atraso superior a 45 dias na entrega de material didático, em curso de curta duração.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício apontado, de modo a alterar, ora conferindo efeitos infringentes, o resultado do julgamento deste órgão colegiado
IV. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, art. 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. O acórdão embargado consignou expressamente os fundamentos para reforma da sentença, reconhecendo o inadimplemento contratual, mas afastando a configuração de dano moral, por entender que os fatos não extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano.
7. Inexistência de omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP; AgInt no AREsp 1382885/SP).
V. Dispositivo
8. Embargos conhecidos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF.
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, 1.022, I e II, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.